Tribunal: TJES
Processo: 5005474-89.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005474-89.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEILA DIAS DE CAMARGO
RECORRIDO: ARTUR NUNES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA ANALISADO E AFASTADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando para a rediscussão do mérito da causa.

No caso concreto, a embargante sustenta a existência de vício no julgado ao argumento de que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a desnecessidade de dilação probatória, consignando que os elementos documentais presentes nos autos (boletins de ocorrência, registros de mensagens e conclusão de sindicância) são suficientes para o livre convencimento do magistrado, destinatário da prova.

O descontentamento com o resultado do julgamento e a tese de que a prova testemunhal alteraria o desfecho da lide configuram mero inconformismo, o qual deve ser veiculado pela via recursal adequada, e não por meio de aclaratórios.

Inexistindo os vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Embargos conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 5005474-89.2024.8.08.0012

EMBARGANTE: KEILA DIAS DE CAMARGO

EMBARGADA: ARTUR NUNES DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA ANALISADO E AFASTADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando para a rediscussão do mérito da causa.

No caso concreto, a embargante sustenta a existência de vício no julgado ao argumento de que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a desnecessidade de dilação probatória, consignando que os elementos documentais presentes nos autos (boletins de ocorrência, registros de mensagens e conclusão de sindicância) são suficientes para o livre convencimento do magistrado, destinatário da prova.

O descontentamento com o resultado do julgamento e a tese de que a prova testemunhal alteraria o desfecho da lide configuram mero inconformismo, o qual deve ser veiculado pela via recursal adequada, e não por meio de aclaratórios.

Inexistindo os vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Embargos conhecidos e rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora, nos quais alega que a prova testemunhal era essencial para comprovar a veracidade de suas alegações e afastar o dolo de caluniar ou difamar.

2.
Em suas razões afirma que o acórdão não teria considerado o contexto de dever funcional de denunciar irregularidades, o que, em sua visão, excluiria a ilicitude da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, reiterando a tese de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a oitiva de testemunhas que, em sua visão, comprovariam a ausência de dolo em sua conduta.

5. Entretanto, após detida análise, verifico que não assiste razão à embargante.

6. O acórdão hostilizado foi expresso ao fundamentar que o juiz, como destinatário das provas, detém a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando a matéria fática já se encontra devidamente instruída. Na hipótese, restou consignado que a controvérsia sobre a exposição dos fatos e a denúncia administrativa realizada pela embargante já estava sobejamente provada por via documental, tornando a prova oral desnecessária e incapaz de alterar a conclusão lógica do julgamento.

7. Observa-se, portanto, que a embargante não aponta uma falha real de integração no julgado, mas sim manifesta sua discordância com a valoração das provas e com a fundamentação jurídica adotada por esta Turma Recursal.

8. Ressalte-se que os embargos de declaração não possuem caráter infringente para fins de reforma do mérito por simples discordância da parte. Conforme pacífica jurisprudência e os Enunciados do FONAJE, a via dos aclaratórios é restrita à correção de defeitos formais da decisão.

9. Pelo exposto, não verificando qualquer omissão, contradição ou obscuridade, VOTO no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)